Tribunal: TJDFT
Processo: 0726409-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726409-29.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA em desfavor de LAHYR EDUARDO GUEDES DE AMORIM cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 238184795. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 9 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator